Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-86.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008359-86.2021.8.11.0006
APELANTE: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE - SICREDI OESTE PR
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, de indeferimento de sua petição inicial da ação cautelar, com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil e extinção do processo sem resolução do mérito.
A apelante alega que cumpriu a determinação de emenda à inicial e o Magistrado descumpriu seu dever de especificar nos termos do artigo 320, o ponto a ser esclarecido; argui a nulidade da sentença por afronta ao artigo 489 do CPC e artigo 93 da Constituição Federal; cita que a petição inicial foi instruída com prova documental.
Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da sentença.
A apelada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Em resumo, a autora ajuizou a ação cautelar de exibição de documentos e sustentou que a apelada exibiu documentos inverídicos, que não constavam os empréstimos da autora.
O Magistrado constatou que a procuração apresentada indica que a autora possui endereço em Comarca e Estado diverso, o que influencia diretamente na competência do Juízo para processar e julgar a ação; mencionou que na qualificação da petição inicial é indicado dois endereços, um deles da Comarca de Cáceres (juízo de origem).
Assim, nos termos do art. 321 do CPC, determinou a intimação da autora para apresentar comprovante atualizado de endereço, bem como, “formular clara e adequada fundamentação de sua petição inicial, fazendo a exposição dos fatos e da causa de pedir (fática e jurídica). Ressalto a importância de não apenas fazer a citação isolada dos artigos, mas, além de citá-los, deve também promover a adequação da sua demanda aos dispositivos de lei citados.”
A autora peticionou e informou que possui atualmente três domicílios e, nos termos do artigo 101, inciso I do CDC, detém a prerrogativa da opção de foro.
Com efeito, o Magistrado determinou nova emenda à inicial, devendo a autora formular construção argumentativa a estabelecer sua causa de pedir e indicar quais documentos ou tipos de documentos que pretende obter acesso e ressaltou que o pedido deve ser certo (art. 322, CPC) e a autora deve expor suas razões (causa de pedir) que justificam determinada postulação (pedido).
Em petição, a apelante disse que os documentos são os “negados- de todos os descontos no benefício previdenciário; da autora. A juntada do extrato; nos termos do artigo 412, visa a plausibilidade do direito da autora, tendo em vista o requerimento nos termos do artigo 300 do CPC”. Em seguida, foi proferida a sentença.
Desta feita, a autora não cumpriu a determinação judicial de esclarecer e fundamentar acerca da competência do Juízo da Comarca de Cáceres, fundamentar de forma clara e adequada os fatos e causa de pedir (fática e jurídica) e indicar quais documentos ou tipos de documentos que pretende obter acesso, nem mesmo supriu a falta de pedido certo e das razões (causa de pedir) que justificam sua postulação (pedido).
Nesse passo, estabelece o artigo 321 do CPC:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Portanto, deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito.
Cito precedentes:
“AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC” (N.U 0018127-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).
“APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito” (N.U 1008232-97.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).
“AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC” (N.U 0018127-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 23 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora